Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NEGÓCIO JURÍDICO. ÍNDICIOS DE SUPOSTA FRAUDE. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. BLOQUEIO DE BENS E NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Se a postergação do bloqueio dos bens do agravado pode impossibilitar a reparação futura dos prejuízos sofridos pela agravante, revelando-se evidentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a antecipação da tutela recursal vindicada, notadamente se preenchidos os requisitos contidos no art. 300 do CPC.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.